Tribunal: STM
Processo: 7000264-34.2022.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPM. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Inconformismo do MPM diante da Sentença que absolveu os Acusados, incursos no delito de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar. Os militares denunciados teriam, em concurso de pessoas, simulado o recebimento de carnes na OM, com a finalidade de esconder falta de alimentos. Assim agindo, teriam deixado de ressarcir o prejuízo causado à Administração Pública, locupletando-se em prejuízo desta. Hipótese em que a materialidade delitiva não foi comprovada. Ausência de constatação de desfalques nos estoques de víveres do rancho. Inexistência de prova de prejuízo financeiro para a Administração Militar. Acerca da autoria delitiva, não se poder dizer que houve simulação de entrega de carnes. O dolo com que agiram os Réus, igualmente, não veio a ser comprovado. Desprovimento do Apelo do MPM. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000264-34.2022.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: CLEITON SANTOS COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): OSCAR JOSÉ ALVAREZ JÚNIOR (OAB RS039053)
APELADO: MARCUS VINICIUS VIANA CAMARGOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): OSCAR JOSÉ ALVAREZ JÚNIOR (OAB RS039053)
APELADO: FAHED GHASSAN FAYEZ HAMAD (ACUSADO)
ADVOGADO(A): OSCAR JOSÉ ALVAREZ JÚNIOR (OAB RS039053)
APELADO: LUCAS SWAROVSKY (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE SWAROVSKY (OAB RS082309)
ADVOGADO(A): LUIZ PEDRO SWAROVSKY (OAB RS040386)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A
ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS, COM FUNDAMENTO NO DISPOSTO NA
ALÍNEA "A" DO ART. 439 DO CPPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000264-34.2022.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: CLEITON SANTOS COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): OSCAR JOSÉ ALVAREZ JÚNIOR (OAB RS039053)
APELADO: MARCUS VINICIUS VIANA CAMARGOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): OSCAR JOSÉ ALVAREZ JÚNIOR (OAB RS039053)
APELADO: FAHED GHASSAN FAYEZ HAMAD (ACUSADO)
ADVOGADO(A): OSCAR JOSÉ ALVAREZ JÚNIOR (OAB RS039053)
APELADO: LUCAS SWAROVSKY (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE SWAROVSKY (OAB RS082309)
ADVOGADO(A): LUIZ PEDRO SWAROVSKY (OAB RS040386)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DO MPM. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Inconformismo do MPM diante da Sentença que absolveu os Acusados,
incursos no delito de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal
Militar.
Os militares denunciados teriam, em concurso de pessoas, simulado o
recebimento de carnes na OM, com a finalidade de esconder falta de alimentos.
Assim agindo, teriam deixado de ressarcir o prejuízo causado à Administração
Pública, locupletando-se em prejuízo desta.
Hipótese em que a materialidade delitiva não foi comprovada. Ausência de
constatação de desfalques nos estoques de víveres do rancho. Inexistência de
prova de prejuízo financeiro para a Administração Militar.
Acerca da autoria delitiva, não se poder dizer que houve simulação de entrega
de carnes. O dolo com que agiram os Réus, igualmente, não veio a ser
comprovado.
Desprovimento do Apelo do MPM.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar,
para manter a absolvição dos Acusados, com fundamento no disposto na alínea "a" do art.
439 do CPPM.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, em
face da Sentença prolatada pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
3ª CJM, de 18/9/2024, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000264-
34.2022.7.03.0103, que absolveu o 2S QTA TAR CLEITON SANTOS COSTA, o
Civil FAHED GHASSAN FAYEZ HAMAD, o 2S QTA TAR LUCAS SWAROVSKY e o
Cap Int MARCUS VINICIUS VIANA CAMARGOS do crime de peculato-furto, previsto
no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alíneas “a”, “b” e “e”,
do Código de Processo Penal Militar.
Narra a Denúncia acerca de fatos ocorridos no interior da reserva de víveres da
Seção de Subsistência do Grupamento de Apoio de Canoas - GAP-CO, situada no Rio
Grande do Sul/RS, o que se segue (evento 1, arq. 1, da APM):
[...] Conforme consta dos autos em epígrafe em especial no vídeo do Sistema de Vigilância
Eletrônica do setor Oeste (juntadas à sindicância pelo sindicante Maj Juliano Rodrigues
Gomes em julho de 2017) que, no dia 12/04/2017, por volta das 14h, após o último militar
deixar o rancho, a iluminação é desligada. No entanto, após cerca de 5 minutos,
o denunciado Sargento Costa religa a iluminação, prepara o acesso às mercadorias e começa
a retirar as carnes da câmara fria. Após retirar dois carros com carnes, ele faz uma ligação
do seu celular e o denunciado Tenente Camargos chega em seguida ao local.
O denunciado Tenente Camargos passa a auxiliar no posicionamento das carnes. O
denunciado Sgt Costa chega com o segundo carrinho carregado de carnes para conferência e
o denunciado Tenente Camargos coloca tapume na janela para obstrução da visão pelo lado
de fora.
O denunciado Sargento Costa arrasta o pallet para a área de conferência. Ambos os
denunciados empilham as carnes que estavam nos carros no pallet para conferência.
O denunciado Tenente Camargos começa a calcular a quantidade de carnes posicionada.
Após a conferência o denunciado Tenente Camargos carrega manualmente três caixas de
carne para o pallet. Destranca, então, a porta e chama alguém.
O denunciado Fahed (civil) chega ao local de posse de uma Nota Fiscal e a apresenta a nota
fiscal ao denunciado Sgt Costa, momento em que é revisto o quantitativo a ser posicionado.
Ele deixa estacionado à frente da porta seu veículo ‘Kombi’, próprio para o transporte de
refrigerados embora não tenha entregado nenhum.
A porta externa é novamente trancada, agora pelo denunciado Sgt Swarovsky. A nota fiscal é
entregue ao denunciado Sgt Costa para a retirada de mais carnes da câmara fria. O
próprio denunciado Fahed (civil) auxilia o denunciado Sgt Costa na retirada das carnes,
como também na contagem das carnes adicionadas.
Após nova conferência, o denunciado Tenente Camargos retorna em direção à Câmara fria e
um novo carrinho carregado de carnes é retirado de lá. A nota fiscal é, então manuseada
pelo denunciado Fahed (civil), momento da chegada do último carrinho com carnes.
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O denunciado Fahed (civil) se desloca para o mezanino ainda com a NF. O denunciado
Tenente Camargos deixa o local.
Com tudo posicionado, já não existe mais a preocupação com a porta aberta, aparentando
uma normalidade.
O denunciado Ten Camargos volta acompanhado do SO Oliveira que é levado ao local para
a conferência. O denunciado Fahed (civil) repassa a Nota Fiscal para o denunciado Sgt
Costa no momento da chegada do SO Oliveira e se posiciona na escada de acesso ao
mezanino da secretaria.
O SO Oliveira é, então, auxiliado pelos militares do efetivo do rancho durante a conferência
do material posicionado, efetuando o confronto do material com o conteúdo da nota fiscal
apresentada, sendo, assim, ludibriado para achar que fazia conferência de recebimento de
produto. O SO Oliveira deixa o local sem assinar o recebimento da nota fiscal. Após a
conferência, a nota fiscal utilizada é devolvida ao denunciado Tenente Camargos.
Em oitiva, o SO Oliveira após ver reproduzida a gravação do Circuito Interno de Vigilância
instalado no rancho do setor Oeste, com imagens referentes ao dia 12 de abril de 2017, às 15h
e 02 min, que mostram o próprio depoente executando a verificação de embalagens de carnes
- embaladas em caixas de papelão, respondeu que reconhece sua fisionomia nas imagens e
que se recorda dessa em que recebera juntamente com o denunciado Ten Camargos. Que era
dia de Educação Física e não tinha mais ninguém para ir lá, e que ,então, foi e conferiu a
Nota Fiscal, vendo que era aquele o material, que conferia o valor, mas que não assinou a
Nota. Que naquela época só dava o pessoal "do Gerais" essa era reclamação deles. Disse que
como mais antigo fizera a conferência e a assinatura na Nota deve ter sido do Sgt J. Henrique
e provavelmente e do Sgt Gondin. Acrescentou que, naquela época, nem sabia que estava
naquela comissão e que se já soubesse teria assinado. Que de diferente, só estranhou o fato de
terem sido feitas 3 ligações para "o Gerais" e logo em seguida o próprio denunciado Tenente
Camargos ter ido pessoalmente lá, quando, então, teria ido junto com ele, salvo engano.
Nesse depoimento, verifica-se a razão de ele ter conferido mas não ter assinado, já que não
sabia que era da comissão.
Somente após a saída do SO Oliveira, o denunciado Fahed (civil) volta a circular no local da
câmara fria. Toda a carne é devolvida para a câmara fria, onde já estava antes. Toda a
preparação de cenário inicial, obstrução de visão, chegada de uma nota desacompanhada de
produtos com um fornecedor civil que não fornecera aquilo e tudo mais narrado acima deixa
claro que tudo isso que se tratava de uma simulação de recebimento de carne que foi filmada
pelas câmeras do local, o que afasta qualquer dúvida sobre o fato e o concurso de pessoas
para tal.
A nota fiscal é deixada na secretaria da reserva de víveres pelo denunciado Tenente
Camargos. Ao término dos procedimentos, a iluminação é desligada novamente. (Evento 31,
dos 4 e 5).
Muito embora o denunciado Ten Camargos alegue que se tratava de recebimento definitivo
de 2000Kg entregues pela Empresa Sabara Eireli em 4 de abril de 2017 que teriam sido
descarregados e acondicionados separadamente e que o denunciado civil Fahed não estava
no local em razão desse alegado recebimento definitivo, sendo sua presença mera
coincidência, o fato é que o vídeo mostra claramente que foi ele que chegou com a nota usada
para a simulação acima, desfazendo-se o pretenso álibi.
Também corrobora isso tudo, a observação do encarregado do IPM, Cel Itamar Reis , de que
não se pode considerar plausível a alegação do denunciado Ten Camargos no sentido de uma
empresa transportadora tenha percorrido a imensa distância que separa o estado de Minas
gerais da cidade de Canoas no Rio Grande do Sul sem portar a nota fiscal referente a duas
toneladas de carne, não se podendo aceitar como verdadeira a tese de que a empresa tenha
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demorado 8 dias para emitir nota fiscal com data posterior à saída de mercadoria de seu
estabelecimento. Além do mais, o vídeo demonstra que o denunciado Ten Camargos conferiu
o material antes da chegada do SO Oliveira e chegou a efetuar cálculos para verificar o peso
do produto. As imagens mostram ainda que aquele material não estava separado no estoque
até porque retornou à câmara fria mais de uma vez buscando outras caixas do produto.
Também é lembrado por ele que o fato de ter sido juntada a nota fiscal 277.199 datada de 11
de abril de 2017 com Assinaturas do SO Gazzo e DO Sgt J. Henrique em 12 de abril de 2017
nada prova em favor do denunciado Ten Camargos pois eles não compareceram à
conferência do produto em questão e não podem afirmar hora e data, se foi conferido por
outra pessoa. Os nomes deles faziam parte da comissão de recebimento e fariam parte de
vários documentos referentes a recebimento de carne. O SO Oliveira não chegou a assinar
nenhum documento de tal recebimento e afirma ter se sentido enganado ao lhe serem
mostradas as imagens referentes ao fato e que nem lhe foi dito que aquele produto teria “sido
descarregado e estocado dias antes sem a correspondente nota fiscal”. Em oitiva no IPM,
disse ainda que “havia informado ao Tenente Camargos que teria indicado os militares da
Comissão para efetuarem o recebimento, porém poderia fazer a contagem e os militares da
Comissão se quisessem assinariam posteriormente.” Indagado sobre ter mencionado dois
militares que teriam posteriormente assinado a Nota em questão, que deveriam ter sido o Sgt
J. Henrique e o Sgt Gondim e o que dissera a eles após conferir a mercadoria, respondeu que
teria conferido a quantidade "tal" que não se recorda e eles teriam que assinar o recebimento
e que teria que bater com o empenho pra estar tudo fechado. Isso confirma plenamente a
razão de o SO Oliveira não ter assinado.
A nota de número 277199 trata de 2000 quilos de carne da Distribuidora SABARA EIRELI
referente ao empenho 2017NE800429 no valor de R$ 44.290,00 (quarenta e quatro mil e
duzentos e noventa reais) datada de 11 de abril de 2017, constante do Evento 1 Ip Proce-6
folha 454 na numeração feita à mão, com termo de recebimento datado de 12 de abril de 2017
e assinado pelo denunciado Ten Camargos e pelo Sgt. J Henrique e SO Gazzo.
Assim agindo, os denunciados em concurso de pessoas, tendo o Ten Camargos, valendo da
facilidade que tinha como militar e em razão do cargo como Gestor de bens de consumo de
subsistência do GAP-CO, a partir de 01/01/2017 (ele era o chefe) e, como cabeça da
empreitada criminosa – uma vez que organizou a cooperação no crime e dirigiu a atividade
dos demais agentes, incidindo a agravante do 53, § 2° -- e todos na forma do 53, § 1º (em
especial in finis), simularam o recebimento de carne, ludibriando o SO Oliveira e, por meio
dele, a Administração militar, a fim de esconder a falta de alimentos avaliados, à época em R$
44.290,00, e que deveriam existir no OM. Assim agindo não haveria que ser ressarcido tal
prejuízo, havendo, portanto, locupletação em prejuízo à Administração militar, tendo causado
um prejuízo nesse valor. Incidem, portanto no artigo 303, § 2°, do CPM [...].
A Denúncia foi recebida em 11/10/2022 (APM, evento 1, arq. 2).
Os Apelados foram citados (APM, eventos 32 e 53, 56 e 76).
A Defesa dos Acusados FAHED GHASSAN FAYEZ HAMAD, MARCUS
VINICIUS
CAMARGOS
e
CLEITON
SANTOS
COSTA
apresentou
Petição
denominada Defesa Técnica Preliminar (APM, eventos 40, 43, 65).
Por meio de Despacho, exarado em 5/2/2023, a Magistrada de origem, dentre
outras providências, decidiu reservar-se para apreciar os pedidos de diligência realizados nas
Defesas Preliminares, em audiência, após manifestação ministerial. Ademais, indeferiu o
pedido de inépcia da Denúncia (APM, evento 87).
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13/3/2023, por ocasião da data designada para realização da audiência de
oitiva das Testemunhas arroladas pelo MPM, o Procurador do Acusado LUCAS
SWAROVSKY, preliminarmente, levantou questão de ordem relacionada à falta de
legibilidade de documentos constantes dos autos, apontando prejuízo ou cerceamento de
Defesa. Requereu o saneamento dessa deficiência para posterior oitiva das testemunhas
arroladas na Denúncia. Por conseguinte, o MPM se manifestou favoravelmente à requisição
de nova juntada dos documentos, de forma legível, antes da oitiva das testemunhas de
Defesa, sem prejuízo da inquirição, na data estipulada, das testemunhas arroladas na
Denúncia (APM, evento 122, arq. 1).
A Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 3ª CJM indeferiu o pedido de
redesignação da inquirição das testemunhas arroladas na Denúncia. Após manifestação
Ministerial, o Juízo intimou a Defesa de LUCAS para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
apresentasse petição escrita com a relação dos documentos ilegíveis, a serem requisitados à
OM antes da oitiva das testemunhas de Defesa.
Foram inquiridas as seguintes Testemunhas: Major QOAV Juliano Rodrigues
Gomes, SO QSS SAD João Batista Ferreira Gazzo, 3° Sgt SOB Jeffersson da Sela Ferreira
Henrique e SO R1 Luis Francisco de Oliveira. O MPM desistiu da oitiva da testemunha
Tenente Coronel QOInf Itamar Souza dos Reis. As diligências requeridas na Defesa Prévia
foram deferidas, após manifestação do MPM.
A Defesa de LUCAS SWAROVSKY deixou transcorrer, sem manifestação, o
prazo para cumprimento da diligência anteriormente mencionada (APM, evento 127).
O MPM requereu a inquirição da esposa da testemunha SO R1 LUIS
FRANCISCO DE OLIVEIRA (APM, evento 128), o que foi deferido pelo Juízo.
Por meio de Ofício, o Juízo requereu ao Comandante do Grupamento de Apoio
de Canoas a juntada, no prazo de 10 (dez) dias, dos seguintes documentos (APM, evento
131):
a) imagens do galpão onde era feito o recebimento do material, referentes ao dia
12/4/2017, do dia inteiro, se ainda existirem, e, em caso negativo, que o Comando informe se
essas imagens ficaram disponíveis para os encarregados do inquérito e da sindicância ou se
elas eram restritas ao setor de inteligência;
(b) a relação de acesso de veículos, entrada e saída, no Portão da Guarda,
também do dia 12/4/2017;
(c) o relatório da comissão nomeada para conferência de estoque de passagem
de cargo do Capitão CAMARGOS para a Major LITTIG.
Em atendimento ao Ofício expedido pelo Juízo de origem, a OM juntou o
documento requisitado no item “c” (relatório da Comissão) e informou que, devido ao lapso
temporal, a relação requisitada no item “b” não estava disponível, uma vez que
fica armazenada por 5 (cinco) anos. Ademais, solicitou o depósito em juízo das imagens
requisitadas no item “a”, visto que se trata de CD com tamanho de 4 GB (APM, evento 145).
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deferido o pedido da OM (APM, evento 147), as imagens foram depositadas
em juízo, tendo sido feitas cópias dos arquivos, que foram entregues ao MPM e às Defesas,
ficando o pen drive acautelado em Secretaria (APM, eventos 158, 164 e 166).
Em 16/5/2023, a última testemunha arrolada pelo MPM, SANDRA OLIVEIRA,
foi inquirida (APM, evento 157, arq. 1).
Por meio de Petição, a Defesa dos Reús FAHED GHASSAN FAYEZ HAMAD,
MARCUS VINICIUS CAMARGOS e CLEITON SANTOS COSTA manifestou-se acerca
das imagens constantes no pen drive, bem como arrolou 2 (duas) testemunhas (APM, evento
167); a Defesa do Acusado LUCAS SWAROVISK deixou transcorrer, sem manifestação, o
prazo para arrolar testemunhas (APM, evento 168).
Em 25/7/2023, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa dos
primeiros Réus: Cel CARLOS ADRIANO PINHEIRO BARREIRA e Cel ALEXSANDRO
ALMEIDA DE OLIVEIRA (APM, evento 195, arq. 1).
Na oportunidade, o MPM requereu a inquirição da Maj ANA PAULA LITTIG
GOMES DE OLIVEIRA como testemunha referida, bem como que fosse requisitada à
OM cópia das notas fiscais das carnes que foram recebidas no dia 04/04/2017 e eventuais
registros de recebimento desse material. A Defesa dos acusados FAHED GHASSAN FAYEZ
HAMAD, MARCUS VINICIUS CAMARGOS e CLEITON SANTOS COSTA requereu a
oitiva da testemunha referida Ten Brig Ar DOMINGUES.
A Defesa do Acusado LUCAS SWAROVISK requereu a remessa da ficha de
assentamentos do seu cliente. Os pedidos foram deferidos e foi determinada a remessa de
assentamentos de todos os acusados militares.
Posteriormente, a Defesa dos Réus FAHED GHASSAN FAYEZ HAMAD,
MARCUS VINICIUS CAMARGOS e CLEITON SANTOS COSTA apresentou petição
desistindo da oitiva da testemunha Ten Brig Ar DOMINGUES, o que foi deferido. Requereu,
ainda, a reforma da Decisão que deferiu o pedido de oitiva da Major ANA PAULA LITTIG, o
que foi indeferido (APM, eventos 196 e 198).
A OM cumpriu as diligências deferidas em audiência (APM, eventos 223 e
225).
Por meio de Petição, a Defesa dos Acusados FAHED GHASSAN FAYEZ
HAMAD, MARCUS VINICIUS CAMARGOS e CLEITON SANTOS COSTA manifestou-
se acerca dos documentos juntados aos eventos 223 e 225, requerendo a improcedência da
Denúncia (APM, evento 231). O MPM informou que se manifestaria oportunamente (APM,
evento 248).
Em 6/9/2023, foi ouvida a testemunha referida, ANA PAULA LITTIG GOMES
DE OLIVEIRA, e realizada a qualificação e interrogatórios dos Réus (APM, evento 255, arq.
1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu diligências complementares
(APM, evento 263), o que foi deferido (APM, evento 266); por outro lado, as Defesas dos
Acusados nada requereram (APM, evento 264).
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em atendimento às diligências complementares do MPM, a OM informou que
não foram localizados outros documentos além dos já acostados aos autos (APM, evento
269).
O MPM e as Defesas apresentaram Alegações Escritas (APM, eventos 274, 280
e 281).
Por meio de Sentença prolatada monocraticamente em 18/6/2024, a Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM absolveu todos os Acusados
da imputação de prática do crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM, com
fulcro no art. 439, alíneas “a”, “b” e “e”, do CPPM (APM, evento 287).
A referida Sentença foi disponibilizada no E-proc na citada data.
Intimado em 30/6/2024 (APM, evento 301), o MPM interpôs o tempestivo
Recurso de Apelação, em 8/7/2024 (APM, evento 303). Certificou-se o trânsito em julgado
para as Defesas (APM, evento 306).
Nas Razões de Apelo, o MPM, com base em imagens colacionadas à Petição
recursal, repisa a tese de que os Réus, em concurso de pessoas, simularam a entrega de um
carregamento de carnes na OM, ludibriando o SO OLIVEIRA e, por consequência, a
Administração Militar. Tudo isso, com o objetivo de esconder a falta de alimentos avaliados,
à época, em R$ 44.290,00. Sustenta que, para tanto, os Apelados usaram gêneros que já se
encontravam no local. Por fim, o Parquet requer a reforma da Sentença absolutória para o fim
de condenar os Acusados como incursos no delito de peculato-furto, tipificado no art. 303,
§ 2º, do CPM (APM, evento 310).
Em Contrarrazões, a Defesa de FAHED GHASSAN FAYEZ HAMAD, de
MARCUS VINICIUS CAMARGOS e de CLEITON SANTOS COSTA aduz que as imagens
da câmera de segurança não evidenciam qualquer prática delitiva, mas sim procedimentos
rotineiros de conferência de mercadorias que estavam armazenadas na câmara fria,
aguardando a regularização documental, o que era de conhecimento dos oficiais, bem como
da agente de controle interno. Após citar elementos de prova que, a seu aviso, corroboram a
tese da inocência dos acusados, pugna pelo desprovimento do Apelo do MPM (APM, evento
316).
Nas Contrarrazões apresentadas pela Defesa de LUCAS SWAROVSKY, essa
afirma a inocorrência de qualquer crime. Sustenta que o militar ingressou na OM para exercer
a função de taifeiro, tendo atuado como “encarregado de víveres” sem a realização de curso.
Por essa razão, não seria lícito exigir que o referido Apelante tivesse maiores conhecimentos
técnicos sobre tramites internos de licitações, compras de mercadorias, recebimento e
conferência de notas fiscais, empenhos, romaneios, dentre outros procedimentos
administrativos vinculados ao recebimento de víveres e controle de estoque. Ao final, postula
a manutenção da Sentença absolutória (APM, evento 323).
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria Judiciária em relação aos
Apelados (evento 10).
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo do MPM (evento 13).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
Logo de plano, verifica-se que o Recurso Ministerial é tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual, merece ser conhecido.
No mérito.
Conforme já adiantado, de acordo com a Denúncia, os Apelados teriam, em
concurso de pessoas, simulado o recebimento de carnes na OM, com a finalidade de esconder
a falta de alimentos avaliados em R$ 44.290,00. Assim agindo, teriam deixado de ressarcir o
prejuízo causado à Administração Pública, locupletando-se em prejuízo desta. Todos os Réus
foram denunciados como incursos no delito de peculato-furto.
O citado crime encontra previsão legal no art. 303, § 2º, do Código Penal
Militar, que estabelece:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vêzes o salário mínimo.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
No crime de peculato-furto, a lei penal militar, para além do patrimônio
nacional, tutela a probidade e o bom funcionamento da Administração Militar, a moralidade
administrativa, assim como a imagem de idoneidade das Instituições Militares.
Dessa forma, a conduta estabelecida no delito descrito no art. 303, § 2º, do
Código Penal Militar, diz respeito à ação de subtrair, surrupiar, retirar, tirar às escondidas.
Contudo, para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva
subtração, como também, e, principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da sua
função de militar como meio facilitador do crime.
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu Apelo, o MPM aponta como principal prova do delito em questão as
filmagens captadas pelas câmeras de segurança existentes no local dos fatos. Esses se
passaram no interior da Seção de Subsistência do Grupamento de Apoio de Canoas - GAP-
CO, na data de 12/4/2017, e se iniciaram por volta das 14h5m (Inquérito Policial Militar nº
0000002-48.2018.7.03.0103, evento 2, vídeos 1/9).
Nessa toada, vê-se, nas Razões Recursais, diversas imagens (fotografias)
colacionadas numa ordem sequencial, nas quais, logo abaixo, o Parquet Militar inclui
legendas explicativas, segundo sua visão dos acontecimentos descritos. Confira-se, a seguir,
as principais legendas:
LEGENDA- “Momento em que o último militar deixou o rancho ao término do expediente”;
LEGENDA- “A iluminação é desligada”;
LEGENDA- “Sgt. Costa religa a iluminação”;
LEGENDA1- “Prepara o acesso das mercadorias”;
LEGENDA2– “Após todos saírem: elemento de clandestinidade junto com outros fatores.”;
LEGENDA1- “Sgt Costa começa a retirar as carnes da câmara fria”;
LEGENDA2- “Após a retirada de dois carros com carne, ele aciona alguém”;
LEGENDA3- “Tirando as carnes da câmara fria e para quê?! Se Gazzo e Henrique afirmam
já terem conferido na câmara fria como consta da sentença? Mais uma prova...”
LEGENDA4- “O Tenente Camargo chega ao local”;
LEGENDA1- “O Ten Camargos começa a auxiliar no posicionamento das carnes”;
LEGENDA2- “Prossegue a montagem do palco para o teatro”;
LEGENDA- “O momento em que o segundo carrinho é posicionado na área de conferência”;
LEGENDA1- “O Tenente começa a preparar o local obstruindo a visão pelas janelas”;
LEGENDA2- “Note-se como a parte baixa da janela é obstruída.”;
LEGENDA- “O Tenente coloca um segundo tapume na janela”;
LEGENDA1- “O Sgt Costa arrasta o pallet para a área de conferência”;
LEGENDA2- “Encenação prossegue sendo montada;”
LEGENDA- “O Sgt Costa posiciona o pallet na área de conferência”;
LEGENDA1- “Os militares empilham as carnes que estavam nos carros no pallet para a
conferência”;
LEGENDA2- “Carnes sendo empilhadas depois de trazidas da Câmara”;
LEGENDA1- “O Tenente começa a calcular a quantidade de carnes posicionada”;
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LEGENDA2- “Após a conferência, o tenente traz manualmente três caixas de carne”;
LEGENDA3- “Calcular... Se estava separada para conferência posterior: era só tirar o que
estava separado. Para que cálculo? Veja que ele completou: conta de chegada! E, repito: por
que não na câmara fria como já fora feito em outras ocasiões segundo Gazzo e Henrique em
depoimentos citados na própria sentença?”;
LEGENDA- “O Tenente destranca, abre a porta e chama alguém”;
LEGENDA1- “O fornecedor Fahed chega ao local”;
LEGENDA2- “Fornecedor Fahed chega ao local com uma nota na mão e nada entrega...Só a
nota...Observemos nas próximas imagens...”
LEGENDA1- “Ao chegar no local, o fornecedor está de posse de uma nota fiscal”;
LEGENDA2- “O fornecedor apresenta a nota fiscal”;
LEGENDA1- “O momento em que é revisto o quantitativo a ser posicionado’;
LEGENDA2- “Vejam o civil mostrando a nota”;
LEGENDA- “A porta é novamente trancada pelo Sgt. Svarovsky”;
LEGENDA1- “A nota é entregue ao Sgt. Costa para a retirada de mais carnes da câmara
fria”;
LEGENDA2- “Chegada a nota, ela é referência para colocar os números exatos...”;
LEGENDA1- “O próprio fornecedor auxilia ao Sgt. Costa na retirada de mais carnes da
câmara fria”;
LEGENDA2- “Como também auxiia na nova contagem das carnes adicionadas”;
LEGENDA3- “Notem que o réu Fahed, CIVIL, continua lá, não entrega nada e, não só trouxe
a nota, mas ajuda a montar a cenografia...”;
LEGENDA1- “Após a nova conferência, o tenente retorna em direção a câmara”;
LEGENDA2- “Um novo carrinho é retirado da câmara fria”;
LEGENDA3- “E eles vão pondo a carne para a conta da chegada... O réu Fahed, CIVIL,
continua lá numa entrega que não é dele: ele nada entregou!!!”;
LEGENDA- “A nota fiscal é manuseada pelo Fahed”;
LEGENDA1- “Momento da chegada do último carro de carnes”;
LEGENDA2- “Ainda a nota usada para conferência de carnes que ele não fornece...”;
LEGENDA1- “O Fahed se desloca para o mezanino ainda com a NF”;
LEGENDA2- “ O tenente Camargos deixa o local”;
LEGENDA3- “A farsa em andamento”;
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LEGENDA- “Com tudo posicionado, não existe mais a preocupação com a porta aberta,
aparentando uma normalidade”
LEGENDA1- “O SO Oliveira é levado ao local para a conferência”
LEGENDA2- “O palco está montado. A Kombi está na porta, como se tivesse saído de lá a
mercadoria a ser conferida agora. O SO Oliveira é chamado para ser enganado”;
LEGENDA1- “O SO Oliveira faz o confronto do material com o conteúdo da nota fiscal
apresentada”;
LEGENDA2- “O SO Oliveira deixa o local sem assinar o recebimento da nota fiscal”;
LEGENDA3- “E foi assim o iter criminis até a conferência do que não havia sido entregue...”
1. Dos Fatos
Acerca dos fatos em análise, prestou depoimento em juízo, na qualidade de
Testemunha, o militar que conduziu a Sindicância instaurada para apurar as condutas
praticadas pelos Acusados. Confira-se:
- Major QOAV JULIANO RODRIGUES GOMES (evento 121, vídeos 7 a 12)
[...] Relatou que foi o Sindicante na Sindicância instaurada após a constatação, pela
Auditoria Interna, da existência de irregularidades no rancho. Que, na Sindicância, constatou
a existência de indícios de crime, tendo em vista as imagens das câmeras de segurança, que
mostravam a simulação de entrega de carnes. Que os acusados montaram todo o cenário para
fazer parecer que a carne havia acabado de ser entregue pelo fornecedor, quando, na verdade,
nada havia sido entregue, e a carne conferida já pertencia ao estoque da OM. Que o cenário
foi montado para enganar o militar que fazia a conferência, e não pertencia ao rancho,
portanto, não estava familiarizado com o procedimento. Perguntado, afirmou que não se
recordava, mas acreditava que a gravação das imagens ocorreu por alguma informação da
inteligência, pois já havia desconfiança sobre as irregularidades. Que não se recordava como
as imagens chegaram até ele na Sindicância, mas acreditava que teria sido pela Seção de
Inteligência. Que não saberia dizer quando as câmeras foram instaladas, mas achava que,
normalmente, não havia câmeras de vigilância no local. Que a fraude ocorria com o
lançamento a maior de comensais no SIA, em comparação ao quantitativo lançado no livro do
Supervisor de Dia, a fim de justificar o consumo da carne que não havia sido recebida. Assim,
a administração pagava pela carne que não era entregue, portanto, os acusados teriam um
benefício financeiro. Que não sabe qual era o método utilizado para a contagem dos
comensais. Que apurou que todos os militares que comiam no rancho eram contabilizados,
mas não sabe se o pessoal que comia fora do rancho, no HACO, por exemplo, era
contabilizado. Que não contabilizou a quantidade de carne utilizada nos eventos apoiados
pelo rancho [...]. (Grifos nossos.)
Outra Testemunha, que à época dos fatos exercia a função de Chefe do GAP,
asseverou em juízo:
- Cel CARLOS ADRIANO PINHEIRO BARREIRA (APM, evento 194, vídeos
1/4)
[...] A Testemunha, à época do fato Chefe do GAP CO, relatou que o termo de referência que
regia a contratação das carnes previa o recebimento provisório da mercadoria, se houvesse
algum problema de quantidade ou qualidade. Após o acerto, a mercadoria era recebida
definitivamente. Que esse procedimento era normal quando havia algum problema: o material
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ficava separado, todo mundo era avisado e, quando a falha fosse corrigida, o material ia para
a conferência definitiva, porque era muito mais fácil cobrar o fornecedor para resolver o
problema quando o material estava na OM, do que devolver o material e esperar uma nova
entrega. Que tinha sido avisado, à época, pelo Cel Alexsandro, sobre o recebimento das
carnes que aparecem nas imagens das câmeras de vigilância [...].
A referida Testemunha, ao ser questionada se havia alguma perseguição ao
então Ten CAMARGOS, respondeu:
[...] Eu vou falar a minha opinião pessoal. Existia, assim, uma divergência de
ideias...normal...no trabalho do dia a dia entre o Camargos e a Maj Littig, que era Controle
Interno. A Maj Littig, que era muito teórica, e o Camargos precisava de agilidade pra poder
trabalhar. Então, existia, às vezes, uma divergência entre as ideias. Numa dessas divergências,
a Littig, como eu falei, bastante teórica mandou um documento pro Camargos perguntando
por que ele fazia o transporte de gêneros alimentícios de um lado da rodovia pro outro lado,
ou seja, do COMAR pra Base, em viatura não refrigerada. O Camargos, assim, aí eu vou até
botar minha opinião. Achei que ele foi muito imaturo na resposta dele. Por quê? Porque ele,
ao invés de responder e se limitar a responder que na FAB não existe viatura refrigerada, só
na Subdiretoria de Abastecimento. Eu estou falando isso da minha época, tá? Que eu já saí em
dois mil e dezenove. Mas até dois mil e dezenove só quem tinha viatura refrigerada era a
Subdiretoria de Abastecimento. O Camargos não só fez isso, como ele questionou a Major
Littig sobre um evento que aconteceu alguns dias depois, que era o chá do Dia das Mães, que
era o evento que o Brigadeiro tava divulgando. Aí ele questiona: Major, se eu não usar a
viatura, como é que eu vou transportar o material do rancho para o clube dos oficiais ou
cassino dos oficiais, não lembro o nome certo, era o Cogapa e, inclusive, esse evento ele não
tem dotação orçamentária prevista e nem está no calendário de eventos do Comandante da
Aeronáutica. Como é que eu faço isso? É essa que eu acho que foi a imaturidade dele. Isso fez
estourar um barril de pólvora. Por quê? Porque a Littig levou pro Brigadeiro, o Brigadeiro
cancelou o evento que ele tinha divulgado vários dias através de relações públicas, através do
verbal, que o Brigadeiro era uma pessoa muito social, gostava muito de falar. Então ele
cancelou esse evento de Dia das Mães, ele teve que devolver o dinheiro dos ingressos que
foram vendidos pra esse evento e assim... daí a partir daquele dia surgiu um vídeo que não
fazia parte do escopo da Sindicância e gerou uma Sindicância que gerou um ato principal da
Sindicância e que acabou dirigindo-se pro Camargos. [...]
Defesa – Então, com essa fala o senhor confirma que a partir do questionamento do Ten
Camargos quanto a um ato que estava sendo praticado pelo Brigadeiro em desacordo com a
determinação do chefe da Força, o Brigadeiro começou, vamos dizer, a visar mais atos do
Tenente e inclusive determinar sindicâncias, investigações gerais, a fazer uma espécie de
perseguição pessoal?
Testemunha – Sim, porque não tem motivo... a gente sempre fazia uma auditoria normal nas
seções. A Auditoria gerou uma Sindicância que não teria levado nada a cabo. A Sindicância
em si ela tomou um vulto muito diferente quando a Seção de Inteligência, que é subordinada
ao Brigadeiro, entregou um vídeo pro Gomes de um período fora do período que fazia parte
do objeto da Sindicância e esse vídeo está gerando toda essa parte de inquisição ao Camargos
e à equipe [...].
O depoente também afirmou que as câmeras de vigilância já existiam quando
chegou na OM, ou seja, não foram colocadas para investigar os Acusados. Além disso,
afirmou que, a pedido do Brigadeiro, afastou o Ten CAMARGOS do rancho, após o início
das investigações, e decidiu colocar a Maj LITTIG no lugar dele, porque ela era uma pessoa
da confiança do Brigadeiro, e a Testemunha acreditava que, se houvesse alguma coisa errada,
ela acharia, mas ela assumiu o rancho sem qualquer restrição. E relatou que era normal
trabalhar fora do horário de expediente.
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Adiante, ao ser perguntado como funcionavam as notas fiscais nos casos de
recebimento provisório de mercadoria, a Testemunha Cel CARLOS ADRIANO disse:
[...] Vou tentar até fazer um paralelo com uma coisa mais fácil, que é por exemplo o hortifrúti,
digamos que chegou um carregamento de hortifruti com 20 caixas, dessas 20 caixas, tem uma
nota fiscal com as 20 caixas, só que 5 caixas chegaram amassadas. E essas 5 caixas, a gente
não tem tempo para poder esperar a empresa levar e trocar. Então, essas 5 caixas são
devolvidas, aí pede a empresa para refazer, já que os empenhos são globais, uma nova nota
fiscal de 15 caixas e recebe-se apenas essas quinze caixas. A carne especificamente: o
material chegou. Se houve algum problema de carne recebida com embalagem errada, carne
que tá fora, por exemplo, foi comprada alcatra e entregaram patinho. Não bateu. Aquilo é
trocado. Aí por exemplo [...] entregou um quilo de patinho, mas o que eu pedi foi alcatra.
Olha, essa carne aqui não bate com a nota. Eu devolvo a carne, devolvo a nota e começo um
novo pedido. Ou se aquela carne serve para mim, eu devolvo a nota fiscal para ele e peço
para ele. Vejo se eu tenho no meu empenho saldo para comprar patinho e peço par ele mandar
a nota fiscal para mim. Depende muito da necessidade que acontecer na hora. Mas nada fora
do que está previsto no pregão e na legislação [...]
Com relação ao recebimento dos dois mil quilos de carne, objeto da presente
Ação, a Testemunha esclareceu:
[...] eu não vou saber as datas certas, eu vou lembrar da história mais ou menos que o
Alexsandro me passou. Parece que existiam três empenhos feitos pra empresa, eu não sei as
quantidades nem o tipo de carne. A empresa entregou o material referente a três empenhos,
mas, por erro, mandou nota fiscal de dois empenhos. Então tinha parte da carne que a nota
fiscal, por erro de logística deles, não veio [...].
Por fim, o Cel CARLOS ADRIANO sustentou que a interpretação das imagens
das câmeras de vigilância feita pelo Sindicante não correspondeu à realidade, tendo afirmado
que:
[...] O Gomes pegou um vídeo e botou subjetividade em cima do que ele acha que era o certo.
A principal premissa que o Gomes bota é que aquela carne não poderia estar ali porque não
existia recebimento provisório. Isso é uma premissa falsa. A carne poderia porque está
previsto o recebimento provisório no termo de referência do pregão e é tudo material de
pregão. Ele coloca que o civil parou uma Kombi própria de transporte de material refrigerado
do lado de fora para simular o recebimento. A Kombi que para do lado de fora é uma Kombi
comum, não é refrigerada, não é própria para material refrigerado. Jamais viria material de
Minas Gerais numa Kombi e a comissão iria ver isso e iria receber o material. Então, tem
muitas coisas que não batem do que é colocado na Sindicância. Outra coisa que a Testemunha
lembra é que, por exemplo, o Gomes fala de uma madeira que foi colocada no parapeito de
uma janela. Mas, ele não fala que essa madeira, no rancho, que tem balança de piso, é
colocada uma folha de compensado em cima da balança para as pessoas não transitarem e
não descalibrarem a balança. Do lado da balança tinha uma janela. O Camargos botou a
madeira na janela que dava visão para uma grama. Então, quando ele alega que ele queria
tampar uma janela, também acho que não bate com a realidade que acontecia. Essas foram as
observações que eu tentei passar para o Brigadeiro quando ele mostrou o resultado. Só que
ele falou que ia levar a sindicância em mãos para as autoridades competentes, aí eu tive que
parar [...].
Mais adiante, cabe mencionar o depoimento do militar que, à época dos fatos,
exercia a função de Chefe da Divisão Administrativa do GAP:
- Cel Alexsandro ALMEIDA DE OLIVEIRA (APM, evento 195, vídeos 5/9)
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] à época do fato Chefe da Divisão Administrativa do GAP, relatou que existiam três notas
de empenho com a empresa em questão. Que foi realizado o pedido referente a apenas duas
notas de empenho, porém, a empresa, por equívoco, mandou a carga correspondente aos três
empenhos, mas as notas fiscais somente de dois deles. Que o Ten Camargos perguntou como
deveria proceder, e a testemunha mandou receber toda a carga e entrar em contato com a
empresa para pedir a nota fiscal da parte faltante. Que a testemunha mandou a comissão
conferir o material que chegara e que deveria ficar aguardando o envio da nota fiscal.
Afirmou que essa conversa com o Ten Camargos ocorreu na hora do almoço, e a Maj Littig,
do Controle Interno, estava presente. Assim, a comissão já tinha feito a conferência do
material, e estava só aguardando a conferência contábil, após a chegada da nota fiscal. Que
as câmeras de vigilância já existiam quando a testemunha chegou na OM. Que acha que não
foi o acusado Fahed que trouxe a nota fiscal das carnes, porque ele não tinha nenhuma
relação com a empresa Sabará. Que, além das refeições servidas no rancho, eram servidas
outras refeições, como, por exemplo, para o HACO, que não eram contabilizadas pelo fiscal
do rancho. Que teve conhecimento do evento alusivo ao Dia das Mães, que o Brigadeiro
Domingues estava organizando. Que o rancho forneceria apoio ao evento, entretanto, o Ten
Camargos enviou um ofício para a testemunha, comunicando esse fato. Que a testemunha
questionou ao Controle Interno a regularidade desse apoio pelo rancho. Que a Maj Littig, do
Controle Interno, despachou com o Brigadeiro e o evento acabou sendo cancelado. Que, em
seguida, foi instaurada a Sindicância. Que não existia descontrole na Seção de
Subsistência. Que estavam acontecendo uma série de mudanças estruturais na FAB naquele
momento, onde estava sendo realizada a unificação/centralização do estoque e do rancho da
BACO e do COMAR, e a alteração do SIA para o SILOM. Que, apesar de todas essas
mudanças, todas as contas da Seção de Subsistência sempre foram aprovadas pelo Controle
Interno, não havendo qualquer descontrole. Que a Maj Littig assumiu a chefia do rancho no
lugar do Ten Camargos. Que foi feito um inventário do estoque para a transferência do
cargo e a Maj Littig recebeu a carga sem qualquer restrição. Que o pessoal da seção
costumava trabalhar fora do horário do expediente quando tinha que apoiar algum
evento. Que a preferência era receber mercadoria dentro do horário de expediente, mas às
vezes acontecia de ser fora desse horário [...]. (Grifos nossos.)
Ao depois, compete trazer à lume o depoimento da militar que, à época, exercia
a função de Agente de Controle Interno e que veio a assumir a função do Acusado, Ten
CAMARGOS, no rancho:
- Ten Cel ANA PAULA LITTIG GOMES DE OLIVEIRA (evento 254, vídeos 1
a 5)
[...] à época do fato Agente de Controle Interno, afirmou que realizou uma Auditoria
Interna que constatou a existência de discrepâncias no estoque de carnes e descontrole no
registro de pessoas que consumiam as refeições. Em razão das irregularidades constatadas
nessa Auditoria, foi instaurada uma Sindicância. Que, posteriormente, foram realizadas
alterações no livro do Supervisor de Dia e no sistema eletrônico de conferência dos
comensais, a fim de que a contabilidade fosse fidedigna à realidade. Que tomou
conhecimento das imagens das câmeras de segurança durante a Sindicância. Perguntada,
afirmou que não foi consultada sobre o recebimento de carga de carne a maior, sem nota
fiscal. Que não teria autorizado esse procedimento, porque não existe recebimento provisório
de mercadoria. Que, se existe algum problema, a carga não deve ser recebida, deve ser
devolvida. Que orientou à não realização de evento que utilizaria material do rancho, porque
esse material deveria ser utilizado apenas para as refeições do efetivo. Que não se recorda de
ter sido comunicada pelo Ten Camargos sobre essa irregularidade. Que não havia desafeto
entre o Brigadeiro e o Ten Camargos. Que foi o Cel Adriano quem a colocou na chefia do
rancho, no lugar do Ten Camargos, porque ela entendia do problema e poderia resolver as
questões. Que foi instaurada uma comissão para conferência dos gêneros alimentícios e do
material permanente do rancho, por ocasião da transferência de cargo do Ten Camargos para
a testemunha. Que as câmeras do rancho já existiam quando chegou. (...) perguntada acerca
de mudanças ocorridas na FAB, a Testemunha informou que o que mudou foi a
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

responsabilidade de quem iria fazer determinada atividade. Se antigamente era uma base
aérea que fazia um processo licitatório, ela deixou de fazer esse processo e passou para o
grupamento de apoio, por exemplo. Mas as normas todas deveriam ser cumpridas. Então,
nada mudou em relação a norma do processo licitatório, bem como as outras atividades de,
por exemplo, recebimento de material. (...) perguntada se com a saída do Camargos do
Rancho e a entrada da depoente no Rancho houve uma comissão de inventário para verificar
tudo o que havia lá sido deixado em termos de material, respondeu afirmativamente. Que foi
solicitada uma comissão para verificação de gêneros alimentícios e também para materiais
permanentes. Que essa conferência foi feita de fato pela comissão e o que foi identificado
como discrepância foi repassado para ele e ele depois retornou com as correções e a
Testemunha recebeu tudo em dia. Que se compara o que está escriturado no sistema de
controle e o que está existente no estoque fisicamente. Perguntada sobre a certificação do
recebimento de material pelo pessoal do Rancho, disse ser determinante que se tenha um
integrante externo a sessão para receber [...]. (Grifos nossos.)
A partir da prova Testemunhal colhida em juízo, já é possível afirmar que, na
época dos acontecimentos narrados na Denúncia, vigorava uma falta de controle na entrada e
saída de gêneros alimentícios no rancho do Grupamento de Apoio de Canoas - GAP-CO.
Nesse sentido, destaque-se o denominado recebimento provisório de mercadorias, refeições
não contabilizadas e servidas em outras localidades, dentre outros.
O referido descontrole também resta confirmado da análise do interrogatório do
Réu Cap MARCUS VINICIUS VIANA CAMARGOS (evento 254, vídeos 6 e7). Confira-se:

[...] afirmou que o material que aparece no vídeo foi entregue em sua integralidade no início
do mês de abril. Que ele, o Sgt J. Henrique e o SO Gazzo identificaram que havia uma
quantidade a mais de carne do que a que havia sido solicitada. Que eles solicitaram o
material referente a dois empenhos, e a empresa mandou a quantidade relativa a três
empenhos, que era a quantidade total que havia sido empenhada para aquela empresa. Que
isso ocorreu no início do mês de abril, entre o dia primeiro e quatro de abril, e no dia 12
chegou a nota fiscal que estava faltando, referente à quantidade de carne a maior. Que
mandou o Costa deixar a carne entregue a maior separada, para conferência posterior,
quando chegasse a nota fiscal. Que a filmagem é do dia 12/04, porque, quando a empresa
mandou a nota fiscal, era necessário finalizar o recebimento do material, que estava
pendente. Que o acusado mandou o Costa tirar a carne que havia chegado a mais, e
mandou chamar os membros da comissão que estavam presentes no dia da chegada desse
material. Que, quando foi no “Gerais” para chamar os dois membros que estavam presentes
quando o material chegou, não os encontrou, pois eles estavam na educação física. Que
falou para o SO Oliveira que precisava conferir porque havia prazo para o pagamento da
nota fiscal e já tinha até mandado separar o material para a conferência. Que falou que o
SO Oliveira só precisava conferir se o material batia com a nota fiscal. Que não podia ficar
com o material parado no estoque aguardando a conferência. Que o compensado de madeira
ficava em cima da balança. Que o acusado simplesmente tirou o compensado da passagem e
colocou no canto. Que a janela dava vista para um jardim e que ninguém passava ali. Que
deu ciência ao Cel Alexsandro da chegada do material a mais. Que o Coronel perguntou se
o material estava empenhado e, diante da resposta positiva, mandou deixar o material
separado até a chegada da nota fiscal. Que a nota fiscal nº 277199 corresponde aos dois mil
quilos de carne entregues a maior. Que era o acusado quem monitorava as câmeras do
rancho, em sua sala. Que todo mundo tinha ciência da existência dessas câmeras. Que o
acusado chegou no rancho em 2016 e já existia a central de monitoramento na sala dele. Que
o Fahed foi ao local para entregar as notas fiscais referentes a material que ele já havia
entregado, inclusive para um churrasco do Esquadrão do Cel Reis, que foi responsável pelo
IPM, que ocorreria no mesmo dia. Que a nota fiscal que o Fahed levou é referente ao
material entregue para esse evento. Que em seu depoimento no IPM ou na Sindicância, o
SO Oliveira afirmou que nem viu o civil Fahed no momento em que conferiu o
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

material. Que, se a intenção fosse simular uma entrega de material, seria de se esperar que o
SO Oliveira visse o entregador. Que o Costa não queria estar ali porque o expediente
operacional do rancho é de 7h30min às 13h30min, logo, quando o acusado mandou ele tirar a
carne da câmara fria depois das 13h30min, ele estava fazendo serão. Que o acusado ajudou a
retirar a carne da câmara fria justamente para o Costa não reclamar. Que o Supervisor de
Dia lançava a informação de quantas pessoas almoçavam no rancho, mas ele não tinha
conhecimento dos apoios que eram prestados a outros setores, como o hospital. Que o Sgt
Swarovski, que era Encarregado do Estoque, tinha conhecimento desses apoios, então, ele
contabilizava os lançamentos do Supervisor de Dia e dos apoios externos, por isso havia
discrepância entre o livro do Supervisor de Dia e o os dados do sistema, lançados pelo
Swarovisk. Que, depois que a Auditoria constatou isso, foi alterado o Livro do Supervisor de
Dia, para incluir na tabela o quantitativo de apoio externo, sendo colocado inclusive um
campo para o Encarregado do Estoque rubricar o quantitativo lançado. Que todas as
apurações começaram depois que o acusado fez um documento para a Maj Littig,
questionando o evento do bingo do Dia das Mães, que o Brigadeiro tinha mandado vender
ingresso e usaria comida do rancho. Que depois desse documento, o evento foi cancelado.
Que o rancho fazia as baixas semanais e enviava para o Controle Interno. Que nunca houve
apontamento de discrepância. Que, por ocasião da passagem de cargo para a Maj Littig, foi
nomeada uma Comissão, que conferiu todo o estoque e não apontou nenhuma discrepância.
Que a falta da nota fiscal referente aos dois mil quilos de carne entregue a mais não foi
registrada em nenhum documento, mas o Chefe da Divisão Administrativa, que era o
superior imediato do acusado, estava ciente [...]. (Grifos nossos.)
O citado Acusado afirmou que recebia notas fiscais via e-mail. Recordou que
naquele momento em que ocorreu a filmagem, a Força Aérea estava passando por uma
reestruturação: junção de dois estoques, implantação de cardápio único. Que tinham que fazer
isso tudo e, ao mesmo tempo, continuar apoiando o efetivo, que eram mais de 2.400 pessoas
que almoçavam diariamente.
Acerca das notas e da quantidade de carnes objeto do processo, o Ten
CAMARGOS detalhou:
[...] O total era 3.500 de um empenho e 1706 de outro. A empresa mandou mais 2000 referente
ao terceiro empenho, que não havia sido pedido. Que a nota fiscal nº 277.199 corresponde aos
dois mil quilos de carne entregues a maior. Data do dia 12. As outras 2 notas são: 276.078 que
substituiu a 275.716 que chegou com erros. E a 276.079 que substituiu a 275.717. Ambas têm
a informação atrás. Dia 31/3 é a data das 2 notas originais. O material chegou no início de
abril. Dia 12 chegou a nota que faltava [...].
Adiante, outro Réu, o Civil FAHED GHASSAN FAYEZ HAMAD afirmou, ao
ser inquirido em juízo (evento 254, vídeo 8):
[...] que apareceu nas filmagens porque tinha ido entregar as notas de alteração/correção de
umas carnes (picanha) que entregara na parte da manhã. Que, às vezes, ia três, quatro vezes
por dia na OM, para fazer entregas. Que a carne que aparece no vídeo não era da empresa
dele [...].
Esse Acusado asseverou, ainda, que a Denúncia o coloca como representante da
empresa SABARA, que ele desconhece. Que representa outra empresa, qual seja, a G
HAMAD E CIA LTDA.
Os demais Acusados disseram, em seus interrogatórios, o que se segue:
- 2º Sgt LUCAS SWAROVSKY (evento 254, vídeo 9)
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] afirmou que sabia que a nota fiscal tinha chegado. Que a carne já tinha empenho,
então foi aceita, e o pessoal já tinha conferido e voltou a conferir para ver se batia com a
nota. Que as câmeras são ostensivas e sempre existiram. Que as carnes foram retiradas para
nova conferência com a nota fiscal. Que essa carne tinha sido entregue a maior, mas como
já havia empenho, o pessoal resolveu ficar com ela. Que o pessoal já tinha conferido antes,
mas a carne foi retirada para ver se batia com a nota fiscal. Que tinha voltado ali para o
rancho para receber umas notas. Que acredita que as carnes estavam separadas, mas não
tem certeza, porque quem cuidava da câmara fria era o Costa. Perguntado por que foram
feitas Auditoria, Sindicância e IPM, afirmou que todos os anos era feita Auditoria, mas
acredita que a atitude do Cap Camargos na época do evento do Brigadeiro gerou um
transtorno muito grande, porque o evento não era autorizado e seria fornecido material do
rancho. Que, na época da Sindicância, foram advertidos para falar alguma coisa, senão
seriam mandados embora. Que não se recorda exatamente, mas acredita que foi ouvido duas
vezes na Sindicância, duas vezes no IPM e mais uma vez na Promotoria em Porto Alegre. Que,
“enquanto eles queriam que a gente falasse alguma coisa contra o Cap Camargos, a gente era
ouvido como testemunha”. Que só ficou sabendo que era acusado quando recebeu a
denúncia. Que foi abordado no ano passado pelo TC Gomes, que foi Sindicante, que lhe
perguntou o que ele ainda estava fazendo na Força Aérea, em tom de ameaça. Que se sentiu
constrangido. Perguntado se o TC Gomes ou o Cel Reis o intimidaram para que
incriminasse o Cap Camargos, afirmou que o Cel Reis não, mas o TC Gomes sim. Que ele
batia na mesa, dizia que ia mandar embora, que ia prender todo mundo. Que teve gente que
saiu chorando da inquirição. Que o Fahed aparece na filmagem porque estava levando uma
nota para o acusado conferir [...]. (Grifos nossos.)
- 2º Sgt CLEITON SANTOS COSTA (evento 254, vídeo 10)
[...] relatou que o procedimento que aparece nas imagens das câmeras de segurança foi
realizado para efetivar o recebimento da carne que já tinha sido estocada. Que não se
recorda quando essa mercadoria foi recebida, nem sabe dizer se a carne foi recebida a maior
ou a menor. Que não se recorda a quantidade de carne [...]. (Grifo nosso.)
Esse último Acusado, por fim, com o objetivo de justificar o motivo de não
saber sobre o quantitativo de carnes, ou seja, da “parte mais burocrática”, informou que era
apenas o açougueiro.
Por oportuno, diga-se, acerca das Notas Fiscais citadas no depoimento do Réu
Ten CAMARGOS, que essas se encontram acostadas nos autos da APM (evento 225, Anexo
2), consoante discriminado a seguir:
1) nº 000276.078, no valor de R$ 73.115,00, emitida pela empresa
DISTRUIBUIDORA DE CARNES SABARA EIRELI, em 4/4/2017, atestando o
fornecimento de 3.500 Kg de carne (tipo contra-filé e coxão mole) ao COMANDO DA
AERONÁUTICA (fl. 5);
OBS: no verso do referido documento consta a seguinte observação: “essa nota
substituiu a NF 275.716 de 31/3/2017”.
2) 000276.079, no valor de R$ 39.717,46, emitida pela empresa
DISTRUIBUIDORA DE CARNES SABARA EIRELI, em 4/4/2017, atestando o
fornecimento de 1.706 Kg de carne (tipo contra-filé, miolo de alcatra e coxão mole) ao
COMANDO DA AERONÁUTICA (fl. 7);
OBS: no verso do referido documento consta a seguinte observação: “essa nota
substituiu a NF 275.717 de 31/3/2017”.
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) 000277.199, no valor de R$ 44.290,00, emitida pela empresa
DISTRUIBUIDORA DE CARNES SABARA EIRELI, em 11/4/2017, atestando o
fornecimento de 2.000 Kg (tipo contra-filé, miolo de alcatra e coxão mole) ao COMANDO
DA AERONÁUTICA (fl. 9).
Igualmente, encontram-se acostadas ao processo (APM, evento 225, Anexo 2)
as Notas Fiscais emitidas pela empresa G HAMAD E CIA LTDA, a qual o Apelado
Civil FAHED GHASSAN FAYEZ HAMAD representava. Dentre essas, se veem duas Notas
emitidas na data dos fatos em apuração no presente processo, qual seja, em 12/4/2017,
atestando o fornecimento de carne tipo picanha ao V COMANDO AÉREO REGIONAL.
2. Do Direito
Ao que se vê, restou demonstrado nos autos o evidente desajuste nos processos
de controle de entrada e saída de gêneros e de controle dos efetivos arranchados no rancho do
Grupamento de Apoio de Canoas - GAP-CO.
Porém, em que pese o panorama apresentado, não é possível reconhecer a
ocorrência de prática delitiva na situação versada no presente processo.
Recorde-se que para a caracterização do delito de peculato-furto é
necessário que o Agente, embora não tenha a posse ou detenção do bem, subtraia ou
contribua para que esse seja subtraído, valendo-se da facilidade que a qualidade de militar ou
servidor público lhe proporciona.
Na hipótese, se observa que a materialidade delitiva não foi comprovada, uma
vez que não se constataram desfalques nos estoques de víveres do rancho.
Nesse sentido, cite-se o Termo de Transmissão e Assunção de Cargo (APM,
evento 145, arq. 3, fls. 1/2), elaborado por ocasião da passagem do cargo do Ten
CAMARGOS para a Major LITTIG, no qual consta que essa recebeu “sem restrições a
considerar” os materiais a seguir indicados:
[...] a) dos bens móveis permanentes e consumo de uso duradouro constantes dos relatórios de
BMP, emitidos em 05/10/2017 dependência SSUB 1 GAP CO e 04/10/2017 dependência SSUB
V COMAR, expedida pela Seção de Registro, nos valores de R$ 673.098,53 (seiscentos e
setenta e três mil, noventa e oito reais e cinquenta e três centavos) e R$ 295.478,96 (duzentos
e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos);
b) dos bens móveis de consumo em estoque constantes do relatório emitido em 06/11/2017,
conforme inventário em anexo no valor de R$ 151.031,46 (cento e cinquenta e um mil, trinta e
um reais e quarenta e seis centavos);
c) dos materiais em uso na Seção;
d) dos balancetes referentes aos anos de 2014, 2015, 2016 e janeiro a setembro de 2017;
e) cópia do Relatório de Empenhos a Liquidar emitido em 01/11/2017;
f) relação de PAGs em vigor da Seção de Subsistência; e
g) relação de Prestações de Contas constantes no setor.
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No contexto, a bem lançada Sentença de origem explicitou o que se segue:
[...] A própria Maj Littig elaborou o “Relatório da Situação Atual da SSUB para a
Passagem de Cargo”, em que não apontou nenhuma discrepância referente ao quantitativo
de carne existente no estoque (IPM – evento 84, doc. 5, fls. 55/61 do PDF).
O Termo de Inventário Analítico de Bens Patrimoniais em Estoque, de 26/10/2017, apontou
uma diferença de apenas 42 kg de carne bovina entre a quantidade prevista (50kg de cubos de
coxão de dentro e 22kg de ripa de chuleta) e a quantidade localizada no estoque (30kg e 0kg,
respectivamente) (IPM – evento 84, doc. 6, fls. 59/64 do PDF).
Por fim, no Relatório de Monitoramento de Auditoria do GAP-CO, de 2017, extraído do
sistema AUDIFISC, disponível na página do Centro de Controle Interno da Aeronáutica –
CENCIAR (Unidade de Auditoria Interna Governamental que executa as atividades de
controle interno e de auditoria interna no âmbito do Comando da Aeronáutica), restou
consignado que: “Por ocasião da conferência do estoque realizada pela equipe do CENCIAR,
de 16/10/2017 a 20/10/2017, não foram encontradas discrepâncias nos estoques” (IPM –
evento 84, doc. 3, fl. 24 do PDF).
Veja-se que, em 25/03/2021, o Coronel Intendente, então Chefe do Grupamento de Apoio de
Canoas, em resposta ao MPM sobre eventual instauração de Tomada de Contas Especial,
esclareceu que, em relação à suposta simulação de recebimento de carnes, “não foi possível
mensurar até o momento nenhum valor de desfalque”, e que não restaram caracterizados os
pressupostos necessários para a instauração de Tomada de Contas Especial (IPM – evento
201, fls. 10 e 19 do PDF). (Grifos nossos.)
A referida Sentença também evidenciou a plausibilidade da versão apresentada
pela Defesa sobre a mercadoria recebida da empresa SABARA que, por engano, teria
entregado quantidade maior de carnes que a solicitada. Tal fato teria ensejado o seu
recebimento provisório, com a consequente correção da Nota Fiscal emitida, em momento
posterior. Confira-se:
[...] A empresa Distribuidora de Carne Sabará Eirele confirmou a versão defensiva,
relatando que, por equívoco, entre os dias 01/04 e 07/04, entregou, através de uma
transportadora parceira (Frigorífico BRS Ltda., que teria utilizado o veículo placa MKT-
8926), uma carga de carnes para a OM. Essa carga continha, ao todo, 7.206kg de carne,
sendo 1.706kg registrados na NF nº 276079 (que substituiu a NF nº 275717), 3.500kg
registrados na NF nº 276078 (que substituiu a NF nº 275716) e 2.000kg a mais, sem nota
fiscal correspondente, razão pela qual, posteriormente, emitiu a NF nº 277199, para corrigir
a operação.
As informações prestadas pela empresa foram, entretanto, colocadas sob suspeita pelo
Encarregado do IPM em seu relatório complementar (IPM – evento 31, doc. 7, fl. 9 do PDF).
Isso porque, o Chefe da SIDOM do GAP-CO informou que no banco de dados do sistema de
controle de acesso utilizado à época (abril/2017) e nas fichas de anotações do Portão
principal, “não foram encontrados registros de acesso do veículo de placas MKT-8926” (IPM
– evento 31, doc. 4, fl. 15 do PDF).
Embora não haja registro de entrada do veículo cuja placa fora indicada pela empresa
Sabara Eirele, o Encarregado do IPM relatou que, no dia 03/04/2017, as câmeras de
vigilância registraram a chegada de um caminhão da empresa transportadora AM Cargas,
sediada em Petrolina/PE, transportando grande quantidade de carne, semelhante ao
constante nas notas fiscais 276079 e 276078 (IPM – evento 31, doc. 7, fl. 9 do PDF).
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que as imagens do dia 03/04/2017, da chegada do caminhão e do descarregamento
da grande quantidade de carnes, mencionadas pelo Encarregado, não foram juntadas aos
presentes autos. Frise-se que as imagens poderiam esclarecer quantas caixas (volumes) de
carne foram recebidas nessa data, a fim de confrontar com os valores especificados nas notas
fiscais, quais sejam: 71 volumes na NF 276079, 143 volumes na NF 276078 e 80 volumes na
NF 277199. Ou seja, uma simples contagem do número de caixas recebidas no dia 03/04/2017
poderia esclarecer se foram recebidas somente as 214 caixas previstas nas notas fiscais
276079 e 276078 ou se havia 80 caixas a mais, correspondentes à NF 277199, emitida
posteriormente.
De qualquer forma, independentemente da empresa que realizou o transporte em nome da
Sabara Eirele, ou da placa do veículo por ela utilizado, o fato é que havia registro – embora,
repise-se, não juntado aos autos – da chegada de uma “grande quantidade” de carnes no dia
03/04/2017.
Ocorre que, na planilha de controle do estoque de carne não há nenhuma entrada registrada
no dia 03/04/2017, apenas no dia 05/04/2017 (IPM – evento 30, doc. 5, fl. 16 do PDF), onde,
repita-se, foi registrada a entrada total de 5.206kg, que correspondem exatamente às
mercadorias descritas na NF nº 276079 (que substituiu a NF nº 275717) e na NF nº 276078
(que substituiu a NF nº 275716).
Por outro lado, somente no dia 12/04/2017 (IPM – evento 30, doc. 5, fl. 18 do PDF), após o
recebimento da NF nº 277199, foi registrada a entrada dos 2.000kg de carne recebidos a
maior – de acordo com a defesa – no dia 03/04/2017, sendo 500kg de alcatra, 1000kg de
carne bovina em cubos e 500kg de contrafilé, exatamente como descrito na NF nº 277199.
Observe-se que nessa mesma data há ainda o registro de entrada de 175kg de picanha,
conforme descrito na NF nº 17492, esta sim emitida pela empresa do acusado Fahed (IPM –
evento 1, doc. 6, fl. 71 do PDF), o que também corrobora a versão defensiva apresentada.
Não se nega a existência de algumas inconsistências – placa do veículo informada pela
empresa Sabará diferente da placa do veículo que efetivamente realizou a entrega das
carnes; e dia da entrega efetiva das carnes (03/04/2017) diferente do dia do registro na
planilha de controle do estoque (05 e 12/04/2017) –, porém, considerando a inexistência de
prejuízo apurado – uma vez que havia mais carne no estoque físico do que o registrado no
sistema – nenhuma delas é capaz de derrubar a versão da defesa.
Em outras palavras, no contexto dos autos, em que foram realizadas diversas conferências do
estoque de carnes da OM, não apenas a Auditoria Interna até aqui explorada, como será
apontado na sequência, a única prova que poderia ter aptidão de comprovar o ilícito
imputado aos acusados seria uma perícia das imagens das câmeras de vigilância do dia
03/04/2017, a fim de conferir a quantidade de caixas (volumes) de carne recebidas nessa data
e confrontá-la com as quantidades especificadas na NF 276079, na NF 276078 e na NF
277199. Ou seja, uma simples contagem do número de caixas recebidas no dia 03/04/2017
poderia esclarecer se foram recebidas somente as 214 caixas previstas nas notas fiscais
276079 e 276078 ou se havia 80 caixas a mais, correspondentes à NF 277199, emitida
posteriormente.
Prosseguindo na análise, como bem relatou o Encarregado do IPM, não fica claro por que a
substituição da NF nº 275716 pela NF nº 276078 e da NF nº 275717 pela NF nº 276079
ocorreu no dia seguinte à entrega da carga, enquanto a emissão da NF nº 277199 demorou
nove dias.
A demora pode ser imputada à desorganização da própria empresa fornecedora, uma vez que,
muito provavelmente, não deu baixa em seu sistema dos 2.000kg de carne entregues a maior e,
se não tivesse sido avisada pelo Ten Camargos, nem mesmo teria se dado conta da entrega a
maior.
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, qualquer elucubração sobre essa demora ou sobre o descontrole operacional e
contábil da empresa não passa de mera imaginação, que não serve como supedâneo à tese
acusatória, especialmente frente à farta prova documental existente nos autos, que, em
nenhum momento demonstra a existência de carne a menor no estoque da OM, pelo
contrário, foi constatada a existência física de quase quatro mil quilos a maior no
estoque [...].(Grifos nossos.)
Ademais, consoante bem ressaltou o referido Juízo em outro trecho da aludida
Decisão, inexiste nos autos “uma única prova de prejuízo financeiro para a Administração
Militar”.
A existência de estoques físicos a maior nos depósitos de gêneros confirma o
descontrole já mencionado e abre possibilidade de desvios futuros. No entanto, creio que,
como consequência deste feito, na esfera administrativa, providências sanadoras já devem ter
sido tomadas.
Quanto à autoria delitiva, constata-se, também, não se poder dizer que os
Acusados simularam a entrega de carnes. E assim é porque a narrativa evidenciada na
Denúncia apresenta falhas irremediáveis.
Nesse contexto, diga-se, da visualização das filmagens constantes dos autos
(IPM nº 0000002-48.2018.7.03.0103, evento 2, vídeos 1 a 9), não é possível chegar às
conclusões que o MPM apresentou. Tome-se como exemplo a menção à colocação de
tapumes na janela. Tais tapumes apenas bloqueavam uma parcela pequena da visão do
interior do local, não impedindo que qualquer pessoa enxergasse o que ocorria ali dentro.
Outro exemplo diz respeito à chegada do Réu FAHED ao local, com uma nota
fiscal em mãos. Ele, de fato, entregou a nota fiscal aos militares ali presentes.
Porém, consoante dito anteriormente, há no processo duas notas fiscais emitidas no dia dos
fatos (12/4/2017) pela empresa representada por ele, qual seja, a G HAMAD E CIA LTDA.
Ademais, ficou comprovado no processo que o citado Acusado era conhecido na OM,
descabendo dizer que ele pretendia se passar por representante da empresa SABARA, cuja
mercadoria foi objeto de conferência pelo então SO OLIVEIRA.
No que se refere ao dolo, elemento subjetivo do tipo, verifica-se que na Peça
Acusatória, o MPM tirou conclusões a partir da sua própria interpretação acerca das possíveis
intenções dos militares que aparecem nas cenas gravadas. Intenções essas que, igualmente,
não vieram a ser confirmadas após o encerramento da instrução criminal.
Dessa forma, é cediço que o delito de peculato-furto comporta duas condutas
nucleares, quais sejam, subtrair bem de propriedade da Administração ou contribuir para que
esse seja subtraído, para tanto, deve o agente valer-se de sua função de militar como meio
facilitador do crime. Contudo, tais elementares não foram identificadas nas condutas dos
réus.
É o quanto basta para manter a absolvição dos Apelados LUCAS
SWAROVSKY,
FAHED
GHASSAN
FAYEZ
HAMAD,
CLEITON
SANTOS
COSTA e MARCUS VINICIUS VIANA CAMARGOS da imputação da prática do crime de
peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM. Porém, assim o faço com fundamento
apenas na alínea “a” do art. 439 do CPPM.
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar, para manter a absolvição dos Acusados, com fundamento no disposto na
alínea “a” do art. 439 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372781v50 e do código CRC 0bc55cfb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 01/07/2025, às 11:30:54
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372781 .V50
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000264-34.2022.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: CLEITON SANTOS COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): OSCAR JOSÉ ALVAREZ JÚNIOR (OAB RS039053)
APELADO: MARCUS VINICIUS VIANA CAMARGOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): OSCAR JOSÉ ALVAREZ JÚNIOR (OAB RS039053)
APELADO: FAHED GHASSAN FAYEZ HAMAD (ACUSADO)
ADVOGADO(A): OSCAR JOSÉ ALVAREZ JÚNIOR (OAB RS039053)
APELADO: LUCAS SWAROVSKY (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE SWAROVSKY (OAB RS082309)
ADVOGADO(A): LUIZ PEDRO SWAROVSKY (OAB RS040386)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao apelo do Ministério Público Militar (MPM) e manter a absolvição dos
acusados, com fundamento no disposto na alínea "a" do art. 439 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), nos termos do voto proferido pelo Relator Ministro Guido Amin Naves.
1. Objeto do recurso
O (MPM) interpõe apelação contra a sentença proferida pela Juíza Federal
Substituta da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que absolveu os
apelados Capitão Marcus Vinicius Viana Camargos, Segundo-Sargento Cleiton Santos Costa,
Segundo-Sargento Lucas Swarovsky e civil Fahed Ghassan Fayez Hamad do crime previsto
no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM), com base no art. 439, "a", "b" e "e", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
​Assim, pugna pela reforma da sentença absolutória, a fim de condenar os quatro
apelados como incursos no delito de peculato-furto, art. 303, § 2º do CPM, por terem
simulado o recebimento de duas toneladas de carne, a fim de esconder a falta de alimentos no
rancho
do
Grupamento
de Apoio
(GAP)
de
Canoas/RS
(processo
7000264-
34.2022.7.03.0103/RS, evento 310, RAZAPELCRIM1).
2. Razões de decidir
Consta nos autos que em 12/4/2017, os apelados foram filmados no rancho da
ala oeste do Grupamento de Apoio (GAP) de Canoas/RS, retirando caixas de carne da câmara
fria, empilhando-as no rancho, para posteriormente contá-las e conferir com o conteúdo de
nota fiscal supostamente apresentada pelo apelado civil ​Fahed Ghassan Fayez Hamad​.
No recurso interposto, o MPM alega que o vídeo de 12/4/2017 é autoexplicativo
e demonstra, sem sombra de dúvidas, a alegada simulação de recebimento das carnes. Aponta
que a simulação tinha por objetivo convencer o Suboficial Oliveira, membro da comissão de
recebimento de mercadorias da OM, a atestar a nota fiscal entregue pelo civil ​Fahed Ghassan
Fayez Hamad​, comparando-a com o material separado e disposto sobre pallets,
correspondente a dois mil quilos de carne.
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372959 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contraponto, a defesa do apelado Segundo-Sargento ​Lucas Swarovsky​
aponta que as alegações ministeriais são improcedentes, pois durante a instrução processual
restou suficientemente demonstrado que não houve recebimento fraudulento de qualquer
material, tampouco simulação nesse sentido, pois toda a carne que aparece na filmagem foi
recebida dias antes, referente a uma entrega feita a maior, sem a nota fiscal daquela parte,
negando qualquer participação do apelado civil ​Fahed Ghassan Fayez Hamad​ na transação,
pois este teria comparecido apenas para entregar nota fiscal de outras mercadorias entregues
naquele dia, sem relação com as carnes filmadas.
No mesmo sentido, a defesa dos demais apelados sustenta que não houve
qualquer fraude e que, em momento algum, foi apurada falta de alimentos no rancho, pelo
contrário, dos controles efetuados após a filmagem e no inventário realizado por ocasião da
passagem de chefia do rancho, nada de errado foi verificado.
Assim, pugnam pela manutenção da sentença absolutória por ausência de
elementos que possibilitem a condenação.
O crime de peculato-furto está previsto no art. 303, § 2º, do CPM, que assim
dispõe:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vezes o salário mínimo.
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
É crime funcional, cujo sujeito ativo pode ser o servidor público, militar ou
civil, sendo o sujeito passivo o Estado, consubstanciado na entidade de direito prejudicada,
no caso, a administração militar.
No delito de peculato, a administração militar é violada em seu patrimônio e em
sua moralidade, haja vista que o sujeito ativo usa da sua situação de agente público, detentor
da confiança que possui da instituição militar a que serve, para subtrair bem em proveito
próprio ou de terceiro.
Para sua configuração, é necessário restar comprovada a subtração do bem ou
valor correspondente, o que, na situação em apreço, refere-se às carnes cujo recebimento foi
supostamente simulado.
A sentença proferida pelo juízo da Auditoria da 5ª CJM traz extensa
fundamentação para a absolvição, concluindo pela inexistência de qualquer prova de prejuízo
financeiro para a administração militar em decorrência da gestão do rancho da OM quando
estava sob responsabilidade do apelado Capitão ​Marcus Vinicius Viana Camargos​.
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372959 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A análise dos depoimentos das testemunhas também corrobora o entendimento
da magistrada, senão vejamos.
A testemunha Tenente-Coronel Juliano Rodrigues Gomes relatou que foi
responsável pela sindicância instaurada após constatação, em auditoria interna, de
irregularidades no rancho, informando que tal auditoria ocorreu já em razão da filmagem das
carnes, e que acreditava que as câmeras foram colocadas no local pela inteligência, para
apurar fraudes no rancho. Na sindicância, concluiu que os apelados teriam armado todo o
cenário para simular recebimento de carnes que já estavam em estoque, fraudando a
administração, e que tal fraude se consolidaria por meio do lançamento a maior de comensais
no sistema SIAFI, aumentando, assim, o consumo registrado de carne e possibilitando auferir
ganho financeiro com a simulação.
Ocorre que a mesma testemunha não soube informar qual era o método
utilizado para a contagem dos comensais, pois havia militares que não se alimentavam no
rancho (por exemplo, no HACO), e a testemunha não sabia se esses militares eram
contabilizados no controle de estoque, fragilizando a tese do lançamento fraudulento de
comensais no sistema para ocultar o desvio de carnes ou outros alimentos.
As testemunhas Suboficial João Batista Ferreira Gazzo e Sargento Jefferson da
Silva Ferreira Henrique compunham a comissão de recebimento de mercadorias na OM,
assim como o Suboficial Oliveira, e depuseram quanto à sistemática de recebimento dos
bens, narrando que as mercadorias eram conferidas antes de ser assinada a nota fiscal e que
não era regular o recebimento de mercadoria sem a nota fiscal correspondente. Pontuou que o
que acontecia era o recebimento parcial e a posterior troca da nota fiscal para regularizar a
situação e sempre quem conferia o material recebido assinava a nota. Esclareceram que não
acontecia de alguém assinar uma nota fiscal sem ter conferido ao menos "por cima" a
mercadoria recebida. As testemunhas não se lembravam da entrega das carnes objeto deste
caso.
Por problemas de saúde, a testemunha Suboficial Luís Francisco de Oliveira
não conseguia se lembrar de como se deram os fatos ocorridos em 12/4/207, portanto não
pôde esclarecê-los.
Já a testemunha Tenente-Coronel Ana Paula Littig Gomes de Oliveira, que era
agente de controle interno à época dos fatos, declarou que tomou conhecimento das
filmagens durante a realização de sindicância, instaurada após a auditoria interna identificar
discrepâncias no estoque de carnes e descontrole no registro de pessoas que consumiam as
refeições. Afirmou que assumiu a chefia do rancho após a saída do então Tenente ​Marcus
Vinicius Viana Camargos​, e que, na ocasião da mudança, foi instaurada uma comissão para
conferência dos gêneros alimentícios e do material permanente do rancho, não sendo
encontradas discrepâncias ou irregularidades por essa comissão.
Embora a testemunha Tenente-Coronel Ana Paula Littig Gomes de Oliveira
tenha negado, em seu depoimento, ter sido consultada sobre o recebimento de carga de carnes
a maior, sem a nota fiscal correspondente, afirmando que não concordaria com a prática por
não ser o procedimento correto a ser adotado, sua afirmação é refutada pelo depoimento da
testemunha Coronel Alexsandro Almeida de Oliveira, à época chefe da divisão administrativa
do GAP, pois este afirmou que a então Major Littig estava ao seu lado quando o apelado ​
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372959 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Marcus Vinicius Viana Camargos​ se aproximou e comunicou que havia chegado um
carregamento de carnes, que a quantidade enviada pelo fornecedor correspondia aos três
empenhos realizados, embora a OM tivesse solicitado o envio apenas de dois, e esse terceiro
empenho não teria vindo acompanhado da nota fiscal correspondente.
O Coronel Alexsandro Almeida de Oliveira afirmou que a então Major teria
concordado com a orientação dada por ele ao apelado ​Marcus Vinicius Viana Camargos​ de
receber a carne recebida a maior, deixá-la separada na câmara fria e solicitar à empresa
fornecedora a nota fiscal correspondente ao terceiro empenho para posterior inclusão nos
sistemas.
A testemunha Coronel Carlos Adriano Pinheiro Barreira era Chefe do GAP
Canoas à época dos fatos e relatou que o termo de referência das contratações de carnes
previam o recebimento provisório de mercadoria, caso houvesse algum problema de
qualidade ou quantidade apurado no recebimento e, depois de regularizado ou feito o acerto,
a mercadoria era recebida definitivamente. Narrou que foi informado pelo Coronel
Alexsandro sobre o recebimento a maior das carnes.
Em seu interrogatório, o apelado Capitão ​Marcus Vinicius Viana Camargos​
afirmou que as carnes que aparecem no vídeo correspondem a uma compra efetuada da
empresa Distribuidora de Carnes Sabara Eireli. Esclareceu que foram efetuados três
empenhos de carnes junto àquela empresa e que, embora tivesse sido solicitado o envio de
apenas dois empenhos, foram enviadas as carnes correspondentes aos três empenhos, sem
saber informar a razão, supondo ter sido algum erro na expedição. O recebimento teria
ocorrido no início de abril de 2017, por volta do dia 3 ou 4.
Esclareceu que a filmagem é do dia 12/4, pois foi a data em que chegou a nota
fiscal relativa ao material recebido a maior e, por esse motivo, pediu ao Sargento ​Cleiton
Santos Costa​ que levasse o material que já estava separado para fora da câmara fria, de modo
que a comissão pudesse conferir o material com a nota fiscal recebida e finalizar o
recebimento. Informou que ao buscar os membros da comissão, eles estavam na educação
física, por esse motivo chamou o Suboficial Oliveira para poder atestar a nota, pois o material
já estava separado e não poderia aguardar os outros membros da comissão ficarem
disponíveis.
Negou que tivessem movido o compensado para cobrir a janela a fim de evitar
que pessoas passando do lado de fora do rancho pudessem ver o que estava acontecendo lá
dentro, alegando que o compensado ficava cobrindo a balança, por esse motivo foi apenas
retirado e colocado de lado, sem qualquer intenção de ocultar o que quer que fosse.
No mesmo sentido é o interrogatório dos demais apelados, tendo os
militares Segundo-Sargento ​Cleiton Santos Costa​ e Segundo-Sargento ​Lucas Swarovsky​
afirmado que o procedimento filmado era regular e referia-se ao recebimento definitivo de
carnes que foram recebidas sem a devida nota fiscal, e que estavam separadas para
conferência posterior. Ambos negaram qualquer participação do civil ​Fahed Ghassan Fayez
Hamad​, que compareceu ao rancho para tratar de outra entrega, pois era um fornecedor
regular daquela OM e ia ao rancho quase todos os dias.
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372959 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao civil ​Fahed Ghassan Fayez Hamad​, ratificou as alegações dos demais
apelados, afirmando estar "no lugar errado e na hora errada", pois compareceu à OM apenas
para levar uma nota fiscal de uma entrega de picanha feita mais cedo, naquele mesmo dia.
Assim, a prova testemunhal mostra-se favorável à tese defensiva, não havendo
nos depoimentos colhidos elementos comprobatórios suficientes que possam fundamentar a
reforma da sentença de primeiro grau.
Quanto às provas documentais, melhor sorte não assiste à acusação.
Verifica-se dos autos que foram feitos três empenhos à empresa Distribuidora
de Carnes Sabara Eireli pelo GAP de Canoas:
1. 2017NE800230, no valor de R$ 41.730,00, referente a 1.800kg de carne;
2. 2017NE800425, no valor de R$ 73.115,00, referente a 3.500kg de carne; e
3. 2017NE800429, no valor de R$ 44.290,00, referente a 2.000kg de carne (processo 0000002-
48.2018.7.03.0103/RS, evento 30, DILIGENCIAS5)
Conforme depoimento do apelado Capitão ​Marcus Vinicius Viana Camargos​,
foi solicitado à empresa o envio das carnes referentes aos dois primeiros empenhos, que
foram recebidos acompanhados das notas fiscais n.º 276079, no valor de R$ 39.717,46 (trinta
e nove mil setecentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), referente a 1.706 kg de
carne, e n.º 276078, no valor de R$ 73.115,00 (setenta e três mil cento e quinze reais),
referente a 3.500 kg de carne, no entanto, foram também recebidos 2.000 kg de carnes
referentes ao terceiro empenho, sem a correspondente nota fiscal.
Em concordância com o acima narrado, verifica-se que, na planilha de controle
do estoque de carne referente ao período de 01/04/2017 a 13/04/2017 há o registro da entrada
de 5.206kg de carne no dia 05/04/2017, sendo: 500kg de contrafilé, 406kg de carne bovina
em iscas e 800kg de alcatra, totalizando os 1.706kg de carne descritos na nota fiscal (NF) n.º
276079; e 2.500kg de contrafilé e 1.000kg de carne bovina em cubos, totalizando os 3.500kg
de carne descritos na nota fiscal (NF) n.º 276078.
Já no dia 12/04/2017, há registro da entrada de 2.175kg de carne, sendo: 500kg
de alcatra, 1.000kg de carne bovina em cubos e 500kg de contrafilé, exatamente como
descrito na nota fiscal (NF) n.º 277199; mais 175kg de picanha, conforme descrito na nota
fiscal (NF) n.º 17492, esta emitida pela empresa do apelado civil ​Fahed Ghassan Fayez
Hamad​, corroborando a narrativa dos apelados.
Ademais, como referido na sentença, a Análise de Resposta ao Relatório de
Exame de Auditoria Interna, realizada no período de 26/4 a 11/5/2017 apurou que a
quantidade de carne existente no estoque físico era superior à registrada no inventário
analítico, o que vai de encontro à tese do MPM de que os apelados teriam subtraído a carne
para obter proveito financeiro.
Acrescente-se que a PGJM, em seu parecer, manifestou-se desfavoravelmente à
pretensão do MPM, por entender que "a ilicitude atribuída aos acusados não restou
demonstrada", referenciando a sentença combatida e sua já mencionada extensa
fundamentação para justificar seu entendimento (evento 13, PARECER1).
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372959 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, entendo que o MPM não logrou desincumbir-se do seu ônus de
provar, além da dúvida razoável, a conduta delituosa dos apelados, mostrando-se imperiosa a
manutenção da sentença absolutória.​
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a sentença absolutória
recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372959v4 e do código CRC 2823f097.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/06/2025, às 10:03:56
7000264-34.2022.7.03.0103
40001372959 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR